Tribunal: TJDFT
Processo: 0713328-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713328-49.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA JESUS DO NASCIMENTO, GISELMA DE JESUS NASCIMENTO APELADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A D E S P A C H O A parte apelante alega cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção da prova testemunhal. Assim, para melhor elucidação da questão, intime-se as apelantes para, no prazo de 05 dias, indicar o rol de testemunhas, especificando, de forma expressa e fundamentada, sobre quais fatos cada uma delas irão depor, bem como o respectivo grau de parentesco com as partes. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator